Tribunal: CARF
Processo: 13884.001616/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001616/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.187 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
JOSE ODARILIO BICUDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR À PESSOA ALHEIA À GUARDA
DO
ALIMENTANTE.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
REQUISITOS.
EXISTÊNCIA
DE
TÍTULO
JUDICIAL
OU
EXTRAJUDICIAL
QUALIFICADO E PAGAMENTO. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM O
CÔMPUTO DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DO LIMITE
INERENTE
AO
REGIME
DE
GUARDA.
AFASTAMENTO.
NECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DE
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Para reconhecimento do direito á dedução de valores pagos a título de pensão
alimentícia, faz-se necessário comprovar (a) a existência do título constitutivo
da obrigação, judicial ou extrajudicial registrado em cartório, e (b) o
pagamento das respectivas quantias.
Se o título constitutivo prever a composição do valor devido com a
consideração de parcelas pertinentes aos gastos com educação, o afastamento
da aplicação cruzada do limite inerente ao regime de guarda dos dependentes,
ao regime do alimentantes, pressupõe a realização de controle de
constitucionalidade (por violação da regra da legalidade), o que é vedado neste
âmbito (Súmula CARF 02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção do pedido para compensação de valores
supostamente retidos pelas fontes pagadoras, e, na parte conhecida, negar- lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001616/2010-21
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001616/2010-21

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 07-12), referente ao(s) exercício(s) 2009, ano(s)-
calendário 2008, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$5.181,42, mais multa de ofício e
juros de mora, e R$101,44, mais multa de mora e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa de R$23.256,00. Por falta
de comprovação do pagamento. Detalhamento e Enquadramento legal constam da
Notificação de Lançamento supracitada.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Glosa de R$101,44.
Por falta de comprovação da retenção. Detalhamento e Enquadramento legal constam da
Notificação de Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
O valor refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, conforme
normas do Direito de Família, em decorrência de Decisão Judicial, Acordo Homologado
Judicialmente ou de Escritura Pública, no caso de divórcio consensual.
Concorda com a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e atende aos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 7.574/2011, razão pela qual é conhecida.
O contribuinte concorda expressamente com a infração de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (fl. 2). Esse fato, como conseqüência, dá
nova feição à matéria, que passará a ser considerada como não impugnada, conforme
prescreve o art. 58, do Decreto 7.574/2011 (redação dada pela Lei 9.532/97, art. 67).
Cumpre deixar em relevo, neste ponto, que o valor correspondente ao IRRF não
impugnado (R$101,44) já foi transferido para o Processo de cobrança amigável no
16062-000.577/2010-15 (fls. 74-75).
O litígio versa sobre a infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Inicialmente, cabe trazer à colação excerto da legislação tributária que rege a questão da
dedução de Pensão Alimentícia Judicial (destaques acrescidos):
Decreto no 3.000/1999
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no. 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001616/2010-21

Lei no 9.250, de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727/2008
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973-
Código de Processo Civil;(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de
efeitos)
...
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Instrução Normativa SRF no 15/2001
Pensão alimentícia
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
Art. 50. Quando a fonte pagadora não for responsável pelo desconto da pensão, o valor
mensal pago pode ser considerado para fins de determinação da base de cálculo sujeita
ao imposto na fonte, desde que o alimentante forneça à fonte pagadora o comprovante
do pagamento.
§ 1o O valor da pensão alimentícia não utilizado como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, pode ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 2o As despesas de educação e médicas dos alimentandos, quando pagas pelo
alimentante em cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, são passíveis de dedução pelo alimentante na Declaração de Ajuste
Anual, a título de despesa de instrução, observado o limite individual de R$ 1.700,00
(um mil e setecentos reais), e a título de despesa médica, conforme os arts. 37 e 38,
respectivamente.
Da exegese dos dispositivos acima, depreende-se que qualquer dedução eventualmente
pleiteada pelo contribuinte poderá ser submetida à comprovação, a critério da
autoridade lançadora. Contudo, cumpre destacar, isso é uma faculdade da Fazenda
Pública, pois se esta já dispuser de elementos suficientes para o Lançamento,
demonstrando não ser cabível ou que é excessivo o gasto, poderá glosá-lo sem
necessidade de intimação prévia.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001616/2010-21

No caso de pensão alimentícia, somente é dedutível, a esse título, aquela estipulada em
espécie, não se incluindo obrigações outras não mencionadas explicitamente pelo Poder
Judiciário ou na Escritura Pública.
Especificamente, na hipótese de estar também obrigado o alimentante a pagar
despesas com a instrução e com a saúde dos alimentandos, estas não fazem parte
do valor dedutível a título de pensão alimentícia, já que deverão ser informadas na
Declaração de Ajuste Anual em rubricas próprias, isto é, Despesas com Instrução
e/ou Despesas Médicas, respectivamente, conforme o caso (art. 50, parágrafo 2o da
IN SRF no 15/2001 c/c Lei no 9.250/1995, art 8o, parágrafo 3o).
Impende ainda esclarecer que é apenas necessária para concessão do direito à dedução a
comprovação da obrigação do pagamento da pensão e a efetiva transferência dos
recursos. Não é condição sine qua non para a dedução a transferência dos recursos pela
mesma forma estipulada na Sentença Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente.
Naturalmente, situações diversas podem ocorrer no cotidiano, impossibilitando a
manutenção da mesma sistemática de pagamento originária. Por exemplo, a mudança de
emprego, de Banco, de localidade, dentre outras tantas, poderiam ensejar a alteração da
forma de transferência dos recursos, não havendo qualquer necessidade de submeter as
partes à nova homologação judicial, caso estas estejam de acordo.
Por óbvio, se o alimentante faz chegar ao alimentando os recursos determinados
judicialmente, em espécie, está cumprindo a obrigação de pensionamento. Logo, assiste-
lhe o direito à dedução, em conformidade com a legislação tributária supracitada.
Assim, comprovante de depósito, de transferência eletrônica, DOCs, desconto em folha
de pagamento e até mesmo a Declaração de recebimento da pensão passada pelo
alimentando são provas hábeis do pagamento. Acerca desta última forma de
comprovação, a título de exemplo, a jurisprudência judicial já assentou que, até prova
em contrário, o recibo de quitação é documento hábil e idôneo para atestar o
cumprimento da obrigação e para evitar a decretação da prisão civil do alimentante, que
é o meio coercitivo de obrigá-lo a adimplir o encargo, se inadimpli-lo voluntária e
inescusavelmente (Constituição Federal, art.5o, LXVII), destaques acrescidos:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL PELO NÃO PAGAMENTO DOS ALIMENTOS.
JUNTADA DE RECIBOS DEMONSTRATIVOS DO PAGAMENTO DA PENSÃO.
CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL APONTANDO A
QUITAÇÃO
DA
DÍVIDA.
RECONHECIMENTO
DO
PAGAMENTO
PELA
REPRESENTANTE
LEGAL
DOS
ALIMENTADOS.
DÚVIDA
ACERCA
DA
VERACIDADE DOS DOCUMENTOS QUE NÃO AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA
SEGREGAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS SOB O CRIVO
DAS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO - EXEGESE DO ART. 5o , LIV E LV , DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
-
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
DEMONSTRADO
-
ORDEM
CONCEDIDA, NOS TERMOS DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
"A prisão por dívida alimentar é medida excepcional, devendo ocorrer somente quando
o devedor deixa voluntariamente de satisfazer a obrigação e quando por outro meio
não for possível obter o cumprimento do encargo. Não se justifica, contudo, a
decretação da medida coercitiva quando o alimentante tenha justificado e
demonstrado, em princípio, o depósito do valor requerido na ação de execução. A
veracidade de valor constante no recibo apresentado pelo devedor, até prova em
contrário, não pode ser destituída por mera alegação ou presunção" (TJSC, Habeas
Corpus n. , de Taió, Relator: Des. Mazoni Ferreira, julgado em 29/05/2003).
Em suma, no caso de despesas com Pensão Alimentícia, pagas em face das normas do
Direito de Família, a legislação tributária estabelece, com clareza meridiana, que se
comprova a obrigação, simultaneamente:
· com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente ou da
Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973, onde é possível
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001616/2010-21

conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser pago em dinheiro; data
do início; nomes dos beneficiários e alimentante; etc; e
· com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos aos
alimentandos.
No caso em concreto, não há qualquer elemento trazido aos autos que permita ilidir as
provas apresentadas, isto é, seja indicativo de que estas não merecem fé.
Dito isso, a infração foi lavrada, pois não houve comprovação do pagamento.
O impugnante, em sua defesa, limita-se a sustentar que o valor refere-se a pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de Decisão Judicial, Acordo Homologado Judicialmente ou de Escritura
Pública, no caso de divórcio consensual.
Assiste-lhe razão, em parte, no entanto.
Compulsando os autos (fls. 13-74), verifica-se que restou consignado no Acordo
Homologado Judicialmente (fl. 17) que o alimentante, ora impugnante, deveria pagar
2,5 salários mínimos mensais. Além disso, arcaria também com o convênio médico, a
escola e os passes escolares das filhas.
Logo, a partir desse documento judicial, em que o quantum estipulado monta 2,5
salários mínimos mensais (R$380,00 de jan a fev + R$415,00 de mar a dez), tem-se
como dedutível o valor máximo de R$12.275,00 no ano-calendário 2008, a título de
pensão alimentícia.
Para comprovar o repasse, juntou o impugnante a Declaração de folhas 13 e 59, onde a
Sra. Elaine Aparecida Viani Pinto Figueiredo atesta o recebimento de R$9.000,00 no
ano-calendário 2008, razão pela qual deve ser restabelecida apenas essa importância,
pois de direito.
Além disso, tendo em vista que estava também obrigado judicialmente ao pagamento
das despesas com instrução das alimentandas, as quais não foram utilizadas em sua
Declaração de Ajuste Anual e foram comprovadas adequadamente (fls. 15-16), há que
subtraí-las da base de cálculo do imposto de renda, em homenagem ao Princípio da
Verdade Material.
Atente-se, contudo, que no ano-calendário 2008 somente é admitida pela legislação
tributária a dedução máxima por indivíduo de R$2.592,29, ou seja, o total dedutível a
restabelecido, no caso em concreto, é de R$5.184,58 (R$2.592,29 x 2).
No que tange aos gastos efetuados com o plano de saúde das alimentandas (Associação
Comercial e Industrial de Jacareí), estes já haviam sido incluídos na Declaração de
Ajuste Anual (fls. 14, 26), razão pela qual não serão aproveitados como dedução de
despesas médicas, sob pena de duplicidade.
Em suma, serão restabelecidos tão somente os valores acima mencionados, mantendo-se
íntegra a glosa restante efetuada na rubrica Pensão Alimentícia Judicial, por falta de
comprovação hábil e idônea da obrigação e do respectivo pagamento.
A apuração do imposto deve sofrer os ajustes a seguir discriminados:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001616/2010-21

2009
53.500,00

-

-

-

-

53.500,00

235,85

Dependentes (no)
0
-

5.184,58

6.801,00

9.000,00

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-

-

21.221,43

32.278,57

2.370,72

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
-

2.370,72

-

-

2.370,72
908,57

1.462,15
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Imposto Calculado
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar

Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer, a título de Pensão Alimentícia Judicial, o valor de R$9.000,00; para
reconhecer, a título de Despesas com Instrução, o valor de R$5.184,58; bem como para
manter a infração restante apurada, resultando em saldo de imposto a pagar em litígio
de R$1.462,15, mais multa de ofício de 75% e juros de mora.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão
comprovados nos autos;
b)
os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de
pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
c)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001616/2010-21

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço das razões recursais e do respectivo pedido, pertinentes à dedução de
valores supostamente retidos pela fonte, dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Não obstante, a autoridade tributária pode rever esse ponto, por dever de ofício,
com base nos assentos disponíveis em seus bancos de dados, bem como com base na
documentação apresentada pelo sujeito passivo, nos termos dos arts. 142, par. ún., 145, III e 149,
VIII do Código Tributário Nacional – CTN.
Passo ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o pagamento dos valores a título de pensão alimentícia,
cuja dedução é pleiteada.
O reconhecimento do direito à dedução de valores pagos em decorrência de
obrigação alimentar aos alimentandos que não estejam sob a guarda do alimentante (“pensão
alimentícia”) pressupõe a (a) existência de título constitutivo da obrigação, judicial ou
extrajudicial registrado em cartório, e (b) a entrega dos valores aos respectivos beneficiários.
No caso em exame, o órgão julgador de origem limitou a dedução dos valores
oriundos de obrigação alimentar constituída em título judicial, por entender que referidas
parcelas corresponderiam a gastos com educação, que são limitados por força legal.
Para que fosse possível decidir que o valor pago a título de pensão alimentícia não
deve sofrer as limitações inerentes às respectivas parcelas constitutivas, porquanto meramente
analíticas, e devido à inexistência inexistente obrigação legal em sentido contrário (regra da
legalidade), seria necessário realizar controle de constitucionalidade, o que é vedado neste
âmbito (Súmula CARF 02).
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com
exceção do pedido para compensação de valores supostamente retidos pelas fontes pagadoras, e,
na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001616/2010-21

Fl. 113
DF CARF MF
Original